Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-28.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001393-28.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEURACY MARINHO DE QUEIROZ - CPF: 442.457.181-53 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DIOGINIS DAVI MOTA LIMA - CPF: 035.182.471-58 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGINIS DAVI MOTA LIMA - CPF: 035.182.471-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA ILÍCITA
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico de substância entorpecente ilícita, é de se manter a sentença condenatória pelo crime de Associação para o tráfico de droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Neuracy Marinho Queiroz
, contra sentença em que foi
condenada
pela autoria
do delito tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06
, à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
,

e
pagamento de
600
dias-multa
.

Em suas razões recursais,
Neuracy
pugnou a
absolvição
, argumentando falta de prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, II, III e VII do Código de Processo Penal (Id’s. 14191990/14191991).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 14980976/14980978);
igualmente,
em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido
(Id. 19931485):

Associação para o Tráfico
de drogas
–
Pretendida
absolvição
da apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de
não existirem provas
suficientes para a sua condenação.
– Inadmissibilidade –
A prática do crime de associação para o tráfico restou devidamente comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelas
interceptações telefônicas
realizadas, e também pelas
provas testemunhais
coligidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
. Não há margem de dúvidas que a recorrente mantinha
vínculo associativo de forma estável e habitual
para realização de ações enredadas pelo artigo 35 da Lei Antidrogas. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020